Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLENE DOS SANTOS COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu o levantamento de honorários pelo advogado que a representou na fase de conhecimento. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARIO RIBEIRO DE CAMPOS. Na fase de conhecimento, a autora foi representada pelo Dr. NILSON TAKEO HAMADA, OAB/DF 38.018, a quem foi reconhecido o direito de levantamento de honorários de sucumbência à razão de 8% (oito por cento) do valor da condenação e honorários contratuais à razão de 15% (quinze por cento). Nas razões recursais, a agravante sustentou que os honorários não seriam devidos ao patrono anterior, posto que não atuou na fase de cumprimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para obstar o levantamento do numerário e, ao final, o provimento para reformar a decisão e restringir os honorários devidos ao trabalho efetivamente prestado. Deixou de incluir o Dr. NILSON TAKEO HAMADA no polo passivo do presente recurso, razão pela qual foi oportunizada a regularização na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobreveio requerimento de inclusão do causídico na condição de agravado (ID 70432168). Dispensado o preparo, posto que a requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro o pedido de ID 213140012 para deferir o levantamento das quantias já depositadas em favor do patrono que atuou na fase de conhecimento, a título de honorários sucumbenciais, fixados em 8% e honorários contratuais correspondente a 15% sobre o valor a ser recebido pela credora. Assim, expeça-se alvará eletrônico dos valores depositados no ID 212742474 - Pág. 1, da seguinte maneira: a) o valor de R$ 17.546,53, mais eventuais acréscimos para a conta indicada pela credora (ID 209509285 - Pág. 1); b) o valor remanescente, correspondente a quantia de R$ 4.891,27, para conta indicada no ID 213140012 - Pág. 2, em favor do advogado NILSON TAKEO HAMADA. Após, retornem-se os autos conclusos, quanto apreciarei eventual ocorrência da prescrição intercorrente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Para postular em juízo, é preciso demonstrar o interesse de agir, o qual se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na espécie, a agravante pretende a suspensão da eficácia da decisão agravada com o escopo de evitar o levantamento do numerário pelo agravado. Contudo, esse levantamento já se efetivou em 13/11/2024, conforme se extrai do ID 217594883 dos autos de origem. A concessão de efeito suspensivo não teria qualquer efeito prático, uma vez que a decisão já foi cumprida e de forma que a análise da pretensão deve ser relegada ao colegiado por ocasião do julgamento de mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Defiro o pedido de ID 70432168. Retifique-se a autuação para acrescentar o Dr. NILSON TAKEO HAMADA, OAB/DF 38.018, na condição de agravado. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator